Tribunal: TJMT
Processo: 0003170-69.2017.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003170-69.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Investigação de Paternidade, Investigação de Maternidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 025.384.861-06 (APELADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), MARIO DONIZETE ANTUNES DE MACEDO - CPF: 928.488.698-87 (APELANTE), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), Espólio de Brasilina Ribeiro de Souza (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), Espolio de Maria Neuza Tomazini (APELANTE), Alziro de Souza (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA NEUZA TOMAZINI (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA NEUZA TOMAZINI DE MACEDO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO
- AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA E MATERNIDADE
POST MORTEM
- REQUISITOS - DEMONSTRAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- O reconhecimento da
paternidade

socioafetiva
necessita de prova cabal demonstrado de forma uníssona a existência da intenção da pessoa ser instituída como pai e a configuração da posse de estado de filho, ou seja, a exteriorização de filho perante o seio familiar e a sociedade, vindo a agir com a convicção que fosse filho, comportamentos esses baseados na afetividade entre pais e filhos.

- Restando demonstrado pela parte autora todos os requisitos ensejadores para configuração da
paternidade

socioafetiva
, o deferimento do pedido é a medida que se impõe. Sentença escorreita.

-
Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIO DONIZETE ANTUNES DE MACEDO
,
contra a sentença de ID:
163076692
, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga
/MT
, na Ação de Reconhecimento de Paternidade de Fato e Reconhecimento de Maternidade Socioafetiva
Post Mortem
nº
0003170-69.2017.8.11.0044
, movida em seu desfavor por
JANE RIBEIRO DE SOUZA

que julgou procedente como segue:
“... Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL para reconhecer a paternidade de fato de MARIO DONIZETE ANTUNES DE MACEDO e a maternidade socioafetiva post mortem de MARIA NEUZA TOMAZINI em favor de JANE RIBEIRO DE SOUZA, nascida em 09/08/1986. Consequentemente JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Consequentemente CONDENO as partes vencidas ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários de sucumbência que fixo de forma equitativa em R$ 1.000,00, diante da impossibilidade de mensurar o proveito econômico da causa, conforme artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC. PROCEDA-SE a averbação do registro de nascimento da autora, fazendo constar a paternidade e a maternidade reconhecida, bem como o nome dos avós paternos Romildo Antunes Macedo e Esmeralda Alves de Macedo e avós maternos Antonio Tomazini e Aparecida Matias Tomazini, EXPEDINDO-SE NOVA CERTIDÃO. OFICIE-SE. Publique-se. Intimem-se...” (sic).

Em suas razoes de ID: 163076700 alega:
(i)
que a requerente foi rejeitada logo após seu nascimento e entregra para ser criada ao casal Alziro e Brasileina; e quando fez cinco anos Brasileina veio a óbito; e ante a impossibilidade de Alziro de estar presente em tempo foi acolhida pela Sra. Aparecida e Antonio; mantendo sempre contato com o seu pai Alziro;
(ii)

que após um tempo Alziro perdeu contato frequente com a filha por ter ido trabalhar na zona rural, estando a requerida sempre aos cuidados de Aparecida;
(iii)

que após um tempo Aparecida e Antonio, pediram aos requeridos que batizassem a requerente; sendo, portanto afilhada deles; e passaram na qualidade de padrinhos bem como as filhas Márcia e Magda passaram a ajudar a Aparecida e Antonio no cuidado com a requerente;
(iv)

que a requerente passou uma temporada com o requeridos voltando a casa de Aparecida e Antonio na adolescência;

(v)

que nunca manifestaram publicamente a intenção de adotar a requerente, e muito menos era tida como filha do casal apesar da convivência com a família, não preenchendo assim os requisitos

ensejadores do reconhecimento

de paternidade e maternidade;
Pugna ao final
para reformar a sentença reconhecendo a inexistência de paternidade de fato entre o apelante e a apelada, frente a inexistência de vínculo paternal.

Contrarrazões de ID: 163076705 rebatem a tese recursal, pugnando pelo desprovimento do apelo, e manutenção da bem lançada sentença.

A douta Procuradoria se manifestou pelo desprovimento do apelo, parecer ID: 170184651.

Peço dia.

Providências de estilo. Cumpram-se.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIO DONIZETE ANTUNES DE MACEDO
,
contra a sentença de ID:
163076692
, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga
/MT
, na Ação de Reconhecimento de Paternidade de Fato e Reconhecimento de Maternidade Socioafetiva
Post Mortem

nº
0003170-69.2017.8.11.0044
, movida em seu desfavor por
JANE RIBEIRO DE SOUZA

que julgou procedente como segue:
“... Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL para reconhecer a paternidade de fato de MARIO DONIZETE ANTUNES DE MACEDO e a maternidade socioafetiva post mortem de MARIA NEUZA TOMAZINI em favor de JANE RIBEIRO DE SOUZA, nascida em 09/08/1986. Consequentemente JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Consequentemente CONDENO as partes vencidas ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários de sucumbência que fixo de forma equitativa em R$ 1.000,00, diante da impossibilidade de mensurar o proveito econômico da causa, conforme artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC. PROCEDA-SE a averbação do registro de nascimento da autora, fazendo constar a paternidade e a maternidade reconhecida, bem como o nome dos avós paternos Romildo Antunes Macedo e Esmeralda Alves de Macedo e avós maternos Antonio Tomazini e Aparecida Matias Tomazini, EXPEDINDO-SE NOVA CERTIDÃO. OFICIE-SE. Publique-se. Intimem-se...” (sic).

Cinge a controvérsia com relação a procedência do pedido autoral, reconhecendo a paternidade de fato e

post mortem
da apelada com o Sra. Jane.

Ressalta-se dizer que diante do novo contexto de desenvolvimento de concepções de família, permitiu-se a identificação de vínculos familiares socioafetivos, cujo fundamento extrapola o âmbito biológico, assentando-se na própria posse do estado de filho, ou seja, na sedimentação da condição de filho expressada por laços de afetividade.

Sabe-se que a busca pelo atribuição do parentesco socioafetivo está vinculada à índole constitucional, visando proteger a dignidade e imagem da pessoa perante a sociedade, preservando a sua formação de identidade.

Conforme Maria Berenice Dias, para o reconhecimento da posse do estado de filho, faz-se necessário o reconhecimento de três aspectos:

"(a) tractatus - quando o filho é tratado como tal, criado, educado e apresentado como filho pelo pai e pela mãe;

b) nominativo - usa o nome da família e assim se apresenta; e

c) reputatio - é reconhecido pela opinião pública como pertencente à família de seus pais. Trata-se de conferir à aparência os efeitos de verossimilhança que o direito considera satisfatória." Manual de Direito das Famílias, 9ª ed., 2013, p. 381."

Assim, tem-se por necessário a atividade probatória, visando, no caso, garantir a busca da verdade dos fatos relevantes e controvertidos no processo, tal como acontece na distribuição do ônus da prova, prescrita no art. 373 do CPC.

Para Cléber Lúcio de Almeida, ano 2013, pág. 31 e 32, dispõe sobre a necessidade da prova:

"prova é demonstração da ocorrência ou veracidade dos fatos alegados como fundamento de pretensão manifesta em juízo, a qual é realizada com os meios admitidos pela ordem jurídica e com o objetivo de convencer o juiz daquela ocorrência ou veracidade e de a ele fornecer elementos suficientes para confirmar ou negar a existência do direito objeto da controvérsia. É este o sentido que abarca a noção de prova como atividade, como meio e como resultado e, ainda, a sua finalidade."

Com efeito, o reconhecimento da paternidade socioafetiva necessita de prova cabal demonstrado de forma uníssona a existência da intenção da pessoa ser instituída como pai e a configuração da posse de estado de filho, ou seja, a exteriorização de filho perante o seio familiar e a sociedade, vindo a agir com a convicção que fosse filho, comportamentos esses baseados na afetividade entre pais e filhos.

Já a afetividade, diz respeito ao cuidado, amor e atenção, assumindo verdadeiro valor jurídico, tal como se extrai do Enunciado n. 519 da V Jornada de Direito Civil, entendendo, in verbis:

"o reconhecimento judicial do vínculo de parentesco em virtude de socioafetividade deve ocorrer a partir da relação entre pai(s) e filho(s), com base na posse do estado de filho, para que produza efeitos pessoais e patrimoniais".

Sobre os elementos necessários à constituição da relação socioafetiva, tem-se o julgado do col. Superior Tribunal de Justiça, analisando detalhadamente a questão posta em juízo:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE MATERNIDADE C/C PETIÇÃO DE HERANÇA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO POST MORTEM DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA, COM A MANUTENÇÃO, EM SEU ASSENTO DE NASCIMENTO, DA MÃE REGISTRAL. ALEGAÇÃO DE QUE A MÃE REGISTRAL E A APONTADA MÃE SOCIOAFETIVA PROCEDERAM, EM CONJUNTO, À DENOMINADA "ADOÇÃO À BRASILEIRA" DA DEMANDANTE, QUANDO ESTA POSSUÍA APENAS DEZ MESES DE VIDA. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, RECONHECENDO-SE, AO FINAL, NÃO RESTAR DEMONSTRADA A INTENÇÃO DA PRETENSA MÃE SOCIOAFETIVA DE "ADOTAR" A AUTORA. O ESTABELECIMENTO DA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA REQUER A VONTADE CLARA E INEQUÍVOCA DA PRETENSA MÃE SOCIOAFETIVA, AO DESPENDER EXPRESSÕES DE AFETO, DE SER RECONHECIDA, VOLUNTARIAMENTE, COMO TAL, BEM COMO A CONFIGURAÇÃO DA DENOMINADA 'POSSE DE ESTADO DE FILHO', QUE, NATURALMENTE, DEVE APRESENTAR-SE DE FORMA SÓLIDA E DURADOURA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, A FIM DE VIABILIZAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1. (...) 2. A constituição da filiação socioafetiva perpassa, necessariamente, pela vontade e, mesmo, pela voluntariedade do apontado pai/mãe, ao despender afeto, de ser reconhecido juridicamente como tal. É dizer: as manifestações de afeto e carinho por parte de pessoa próxima à criança somente terão o condão de convolarem-se numa relação de filiação, se, além da caracterização do estado de posse de filho, houver, por parte daquele que despende o afeto, clara e inequívoca intenção de ser concebido como pai/mãe daquela criança. Tal comprovação, na hipótese dos autos, deve revestir-se de atenção especial, a considerar que a pretensa mãe socioafetiva já faleceu (trata-se, pois, de reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem). 2.1. (...). 2.2. Efetivamente, o que se está em discussão, e pende de demonstração, é se houve ou não o estabelecimento de filiação socioafetiva entre a demandante e a apontada mãe socioafetiva, devendo-se perquirir, para tanto: i) a vontade clara e inequívoca da pretensa mãe socioafetiva, ao despender expressões de afeto, de ser reconhecida, voluntariamente, como mãe da autora; ii) a configuração da denominada 'posse de estado de filho', que, naturalmente, deve apresentar-se de forma sólida e duradoura. (...). De todo modo, não se pode subtrair da parte a oportunidade de comprovar suas alegações. 2.3. Em atenção às novas estruturas familiares, baseadas no princípio da afetividade jurídica (a permitir, em última análise, a realização do indivíduo como consectário da dignidade da pessoa humana), a coexistência de relações filiais ou a denominada multiplicidade parental, compreendida como expressão da realidade social, não pode passar despercebida pelo direito. Desse modo, há que se conferir à parte o direito de produzir as provas destinadas a comprovar o estabelecimento das alegadas relações socioafetivas, que pressupõem, como assinalado, a observância dos requisitos acima referidos. 3. (...) (REsp 1328380/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 03/11/2014)."

Em análise do caderno probatório, observa-se a prova oral produzida, informando que:

-Alana Karen Hengers Massena Rondon
:
“
Que conhece a Paula que de fato são amigas, desde os 6 anos de idade, e sua convivência era com a família toda inclusive o Mário e a Neuza, e consequentemente a Jane. A Jane sempre esteve na família como filha do Mário e da Neuza.”... “Sim, sempre no tratamento de pai e mãe, com ênfase em um momento que se recordou que a Jane falava papai e mamãe, dentro da família, assim como outros membros chamados de vô, vó, primos como no caso da Paula e dos meninos sempre foi assim.”

-Valéria da Silva Nicola
:
“Sim, sem dúvida alguma, eu vejo os dois como os pais dela e ela como filha.”... “Sim, sempre como família, ela fazia parte e morou com eles, eu tinha acesso aos avós dela, a Neuza que era uma pessoa que eu tinha um carinho enorme, o Mário que tenho uma admiração enorme, até brincava e o chamava de meu compadre que de tanto que a gente gostava e tal e eu não tenho dúvida nenhuma que eu via uma atenção e respeito e o carinho com eles, morando sempre com eles, quando ela estudava morava com eles, em um momento a Neuza mudou pra cidade, continuavam ali mudando e não vejo de maneira nenhuma que não fossem os pais e que não a tratassem com respeito de pais.”

-Valéria da Silva Nicola
: “Eu lavava roupa pra eles, a convivência deles era com pai e filho, porque ela chamava de pai e de mãe, e eles chamavam ela de filha.”...
“Sim, a Jane tinha o quarto dela, aí tinha o outro quarto normal da casa, da Neuza e do Mário, e a convivência deles eram de pai e filho.”

Quanto as demais provas, observa-se o matrícula da Criança na Escola “Positivo",

assinada por Maria Neuza Tomazine; bem como o termo de acordo extrajudicial, onde o requerido reconhece e confessa o vinculo afetivo na condição de filha de Maria Neuza Tomazine, bem como a vontade livre e consciente de efetivar a adoção

post mortem,

para efeitos dos direitos que derivam do reconhecimento da maternidade

No caso, tem-se que as provas apresentadas são hábeis a demonstrar a paternidade socio-afetiva, sendo certo o intuito do Sr. Mario e da Sra. Maria em ter a autora como filha, cuidando, educando e dando carinho e sustento, como se pais fossem. A autora, por sua vez, demonstrou a "posse de estado de filho", exteriorizando para o seio familiar e da sociedade que era filha dos requeridos, tendo entre ambos a afetividade que ocorre em pai, mãe e filha.

Assim, restando configurado a paternidade socio-afetiva, com a demonstração cabal de todos os requisitos necessários para a sua configuração, em perfeita consonância com os termos da bem lançada sentença que, fazendo as razões de fato e de direito chegou pela procedência do pedido inaugural e, neste instância revisora, também, reconhecido pelo douto Procurador de Justiça que opinou a respeito, o não provimento do recurso apresentado pelos apelante é a medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença incólume; e ciente do previsto no art. 85, parágrafo 11 do CPC, MAJORO os honorários recursais para R$1.300,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023